Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-90.2020.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001351-90.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Trancamento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAN DAVI DE LIMA - CPF: 055.112.311-77 (APELANTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN DAVI DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADOS POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL - NÃO CONHECIDO NESTA PARTE -
EXCESSO DE PRAZO - PERÍCIA NÃO REALIZADA EM TEMPO RAZOAVEL – DETERMINAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Tendo sido analisado e julgado o pedido de restituição de veículo em Recurso de Apelação anteriormente impetrado, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo ser conhecida neste ponto.

Na hipótese, apesar da apreensão do veículo ser de fato ato revestido de presunção de legitimidade, fundado no poder de polícia,
ante a contradição entre as versões apresentadas pelo recorrente, e carecer de maiores esclarecimentos,
resta demonstrada a situação de abuso, em decorrência do excesso de prazo transcorrido sem que nem sequer tenha sido concluída a referida investigação uma vez que o veículo fora apreendido em
28 de março de 2020,
sendo necessário fixar prazo para o encerramento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001351-90.2020.8.11.0039

APELANTE: ALAN DAVI DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ALAN DAVI DE LIMA contra decisão proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos de Pedido de Restituição de Veículo registrado sob o no
1001351-90.2020.8.11.0039
que indeferiu o pleito de restituição do veículo Toyota Hilux SW4, de cor branca, placa AYS-2016, chassi 8AJYY59G5F6525035, apreendido no bojo do Auto de Prisão em Flagrante no 1000402-66.2020.8.11.0039.

Em razões recursais, a defesa alega que, após o recorrente ter sido autuado pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, o veículo fora apreendido para confirmação de sua propriedade.

Aduz que não foram encontradas irregularidades no mencionado veículo, bem como foi
juntado o recibo de transferência, assinado pelo antigo proprietário e preenchido em nome do requerente,
razão pela qual busca por meio do presente apelo a reforma do
decisum
de piso com a consequente restituição do automóvel, ou subsidiariamente, a sua nomeação como depositário fiel do bem.

Alega, ainda, excesso de prazo para o término das investigações, uma vez que já se passaram mais de mais de 240 (duzentos e quarenta) dias, e sequer houve a apresentação do relatório final por parte da Autoridade Policial, o que ultrapassa os limites da razoabilidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o não conhecimento, e se conhecido, pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.
66032647
).

Da mesma forma, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo não conhecimento, por se tratar de pedido idêntico, sem alteração fática probatória, e se conhecido,
pelo desprovimento do recurso (Id.
74097965
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN DAVI DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

A defesa, irresignada, recorre da decisão que indeferiu a restituição do veículo, bem como alega excesso de prazo para o término da perícia por parte da Autoridade Policial.

A apelação deve ser conhecida em parte.

Em relação ao pleito de restituição do veículo a questão já foi debatida Recurso de Apelação Criminal no 1000510-95.2020.8.11.0039, de minha relatoria, que por unanimidade, manteve a apreensão do veículo automotor em acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PERÍCIA REQUISITADA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), motivo pela qual imperiosa a manutenção da apreensão do veículo automotor quando, além de não comprovada a inequívoca propriedade, verificar-se pendente a realização de perícia e outros atos para um melhor esclarecimento dos fatos.

No voto condutor consignei que:

“ (...) Imperioso destacar que o recorrente, apesar de apontar na Delegacia de Polícia que apenas buscou o veículo para um amigo e que o entregaria na cidade de Cacoal/RO, estranhamente o mesmo interpõe o presente apelo se apresentando como legítimo proprietário do veículo.

Não bastasse isso, da leitura dos documentos acostados aos autos, em especial o Certificado de Registro de Veículo (CRV), verifica-se que o proprietário seria Abimailton Francisco dos Anjos, morador do Estado da Bahia.

E, conforme documentos acostados pelo próprio apelante, a pessoa de Abimailton Francisco dos Anjos, até então proprietário do veículo, teria outorgado poderes a Edione Gomes Valença, através de procuração particular, emitida pelo Departamento de Trânsito – DETRAN – do Estado de Goiás, e dentre eles estão os de alienar, vender, ceder, realizar transferência de propriedade, em nome daquele.

Todavia, apesar de Edione ter autorizado a transferência do veículo em nome do recorrente, consoante autorização constante dos autos, em seu interrogatório policial o apelante afirmou desconhecer, nem tido qualquer contato com Edione, bem como que teria feito apenas um “favor” a seu amigo “José”, para buscar o veículo na cidade de Rio Verde/GO e posteriormente entregá-lo na cidade de Cacoal/RO.

Assim, ante a contradição entre as versões apresentadas pelo recorrente, a autoridade policial instaurou o Auto de Investigação Preliminar de no 80.11.2020.7367, visando proceder a oitiva de Abimailton Francisco dos Anjos, “José”, e Edione Gomes Valença, para que prestem os devidos esclarecimentos acerca dos fatos, visando melhor aclarar sobre a negociação efetuada e a propriedade do utilitário, bem como a realização de perícia no automotor para verificação de eventuais irregularidades.

E, como bem apontado pelo representante ministerial de piso, o art. 120, caput, do Código de Processo Penal dispõe que os objetos apreendidos poderão ser restituídos antes do trânsito em julgado da sentença, desde que
haja prova induvidosa a respeito da propriedade
, o que não se vê no presente caso.

Portanto, ante a não comprovação inequívoca da propriedade do veículo apreendido, bem como a presença de fundada dúvida sobre quem é o legítimo proprietário, imperiosa a manutenção da decisão de primeiro grau pela não restituição do veículo, aguardando-se, portanto, a elucidação dos fatos a ser procedida pela autoridade policial. (...)”

Assim, caracterizando como mera reiteração de argumentos apreciados pelo Colegiado, não deve neste ponto ser conhecida à apelação.

Por outro lado, tenho que o pleito do Apelante em relação ao excesso de prazo merece prosperar, isso porque, a Constituição Federal prevê em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
A averiguação de violação ao citado preceito constitucional, em sede da mencionada investigação policial demanda análise, em concreto, da presença – ou não – das exigências da proporcionalidade.

O princípio da razoável duração do processo não implica que determinado feito ou ato processual tenha tempo definido, porém é imperativo verificar, no caso concreto, se o tempo transcorrido é adequado, considerando as especificidades de cada um.

No caso dos autos, o apelante logrou demonstrar que o veículo apreendido durante flagrante, pelo delito de embriaguez ao volante, foi adquirido em princípio dentro da legalidade, conforme documento juntado no id. 66032624 - (Autorização para Transferência de propriedade de veículo ATPV), preenchido em nome do apelante e registrado em cartório.

Apesar da apreensão do veículo ser de fato ato revestido de presunção de legitimidade, fundado no poder de polícia,
ante a contradição entre as versões apresentadas pelo recorrente, e carecer de maiores esclarecimentos,
neste caso resta demonstrada a situação de abuso, em decorrência do excesso de prazo transcorrido sem que sequer tenha sido concluída a referida investigação uma vez que o veículo fora apreendido em
28 de março de 2020.

Importante destacar que não há qualquer elemento que indique a complexidade do feito a justificar tal morosidade, bem como já transcorrido um ano e dois meses e não há qualquer notícia de roubo ou furto do citado veículo.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer, voto no sentido de conhecer parcialmente da apelação, e nesta extensão, dar parcial provimento ao recurso para fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para encerrar as investigações preliminares a fim de
“verificar eventuais irregularidades no veículo apreendido”
.

Após encerramento do prazo, sem finalização da citada investigação, o Juízo
a quo
, deverá conferir a posse precária do veículo ao apelante, tomando a termo o compromisso como depositário fiel, o que lhe garante o uso do bem enquanto aguarda uma decisão no feito.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021